Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ITO ELEODORO - CPF: 043.102.479-03 (ADVOGADO), J. D. L. I. - CPF: 097.383.101-48 (AGRAVANTE), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.135.795/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HELIO SARDELLA ALVIM - CPF: 005.694.517-52 (ADVOGADO), JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA - CPF: 055.686.407-77 (ADVOGADO), HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA - CPF: 083.684.027-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO INDICADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido da agravada para devolução do prazo recursal, reconhecendo nulidade da intimação por ausência de intimação expressa do advogado indicado para intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da intimação da sentença por não ter sido dirigida ao advogado expressamente indicado para intimação exclusiva, e a validade da decisão que reconheceu essa nulidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravada requereu na contestação a intimação exclusiva em nome do advogado José Hélio
Sardella
Alvim
.

A intimação da sentença foi realizada em nome de outros advogados, não alcançando o advogado indicado para intimação exclusiva, o que configura nulidade do trânsito em julgado.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de intimação do advogado indicado para intimação exclusiva acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes.

Embora o processo seja eletrônico, a intimação deve respeitar o pedido expresso de intimação exclusiva, sob pena de cerceamento de defesa.

A preclusão para alegar nulidade não ocorreu, pois o defeito na intimação foi
suscitado na primeira oportunidade de manifestação
, justificando a reabertura do prazo recursal.

Por esses fundamentos, não há equívoco na decisão que reconheceu a nulidade e concedeu novo prazo para apresentação

do recurso de apelação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Teses de julgamento:

A intimação realizada em processo eletrônico deve respeitar o pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado indicado.

A ausência de intimação do advogado indicado para intimação exclusiva configura nulidade que pode ensejar reabertura do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 272, §§ 8º e 9º, e 278; Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011824-53.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.09.2023, DJE 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000278-72.2023.8.11.0041, que deferiu pedido formulado pela Agravada de devolução do prazo recursal, sob o fundamento de ausência de intimação do advogado expressamente indicado, o que teria configurado cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais subsequentes.

O agravante alega que após a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, as partes foram devidamente intimadas, e o feito transitado em julgado sem a interposição de recurso.

Diz que, segundo a agravada, as intimações não teriam sido direcionadas ao advogado indicado anteriormente.

Afirma que o processo tramita pelo
PJe
desde a sua distribuição e, conforme a Resolução nº. 03/2018 do Tribunal Pleno, é responsabilidade do próprio advogado da parte a habilitação no sistema.

E mais, houve substabelecimento dele próprio (advogado) outorgando poderes aos demais,
podendo os substabelecidos
praticar
os atos reservados e consignados no instrumento de mandato acostados aos autos
.

Salienta que não há pedido expresso de intimação exclusiva para José Hélio
Sardella
Alvim.

Acrescenta que, ainda que assim não fosse, em
s
e tratando de processo eletrônico, é dispensada a publicação no Diário Oficial.

Assevera que, nos termos do art. 272, parágrafos 8º e 9º, e artigo 278, todos do CPC, é imposto à parte o ônus de arguir a suposta nulidade na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, o que não aconteceu, ocorrendo, assim, a preclusão.

Apesar de intimada
, a parte agravada não apresentou contraminuta.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (Id.
283965357
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra a decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença,determinou a reabertura de prazo para apresentação de recurso da sentença porque a intimação não se deu em nome do advogado indicado para intimação exclusiva.

Da análise
dos autos, verifica-se que a agravada na contestação fez o pedido de que as intimações fossem realizadas em nome do advogado José Hélio Alvi
m (Id.
123762830
).

No entanto, a intimação
da sentença no
DJEN se deu apenas em nome
dos advogados Josiane
Queiroz Mello Nogueira e Helber
Antonio
Coelho
Nogueira
.

Assim, esse equívoco leva à nulidade do trânsito em julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CONCEDE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA E
CADASTRADO NO SISTEMA PJE – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que há pedido para publicação exclusiva em nome de advogado cadastrado no sistema PJE e este não foi intimado, é de se manter a decisão que reconheceu a nulidade da intimação e concedeu novo prazo para a parte apresentar contrarrazões a recurso de apelação.
(N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

Desse modo, não
há
equívoco no
decisum
agravado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025